Tribunal: TJSP
Processo: 1008586-78.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento – Transporte internacional de mercadorias – Inviável admitir-se a ilegitimidade das corrés "DHL Global Forwarding" e "DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda." para figurarem no polo passivo da demanda – Referidas corrés que contrataram a transportadora corré na condição de agentes de carga – Agente de carga que é responsável por toda logística do

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento – Transporte internacional de mercadorias – Inviável admitir-se a ilegitimidade das corrés "DHL Global Forwarding" e "DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda." para figurarem no polo passivo da demanda – Referidas corrés que contrataram a transportadora corré na condição de agentes de carga – Agente de carga que é responsável por toda logística do transporte da mercadorias, devendo responder por danos ocorridos durante o transporte.

Ação regressiva de ressarcimento – Transporte internacional de mercadorias – Decadência – Inocorrência – Inadplicabilidade do parágrafo único do art. 754 do CC às ações regressivas movidas pelas seguradoras – Dispositivo aplicável, unicamente, à ação movida pelo destinatário da mercadoria em face do transportador – Precedentes da Câmara.

Ação regressiva de ressarcimento – Transporte internacional de mercadorias – Caso em que ficaram demonstradas as avarias ocorridas durante o transporte das mercadorias importadas pela segurada da autora – Caso em que diversas avarias foram descritas nos extratos "Tecanet" das mercadorias – Avarias que foram confirmadas por vistoria realizada por empresa especializada – Elementos probatórios que são suficientes ao reconhecimento da responsabilidade objetiva das rés – Art. 18 da Convenção de Montreal e art. 750 do CC.

Ação regressiva de ressarcimento – Transporte internacional de mercadorias – Prejuízo decorrente das avarias nas mercadorias que foi indenizado pela autora – Autora que se sub-rogou no direito de cobrar em regresso das rés essa indenização – Ressarcimento que, todavia, deve observar os limites estabelecidos na Convenção de Montreal – Entendimento consagrado por conta do julgamento do RE no 636.331/RJ – Montante indenizatório que deve ser apurado em liquidação de sentença – Sentença reformada nesse ponto - Apelos das rés providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008586-78.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BRINGER AIR CARGO TÁXI AÉREO LTDA EPP, DHL GLOBAL
FORWARDING e DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS
LTDA, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003
Apelantes: Bringer Air Cargo Táxi Aéreo Ltda Epp, DHL Global Forwarding
e Dhl Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 33096

Ação
regressiva
de
ressarcimento

Transporte
internacional de mercadorias
Inviável admitir-se a
ilegitimidade das corrés “DHL Global Forwarding” e
“DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” para
figurarem no polo passivo da demanda Referidas corrés
que contrataram a transportadora corré na condição de
agentes de carga Agente de carga que é responsável por
toda logística do transporte da mercadorias, devendo
responder por danos ocorridos durante o transporte.
Ação
regressiva
de
ressarcimento

Transporte
internacional de mercadorias Decadência Inocorrência
Inadplicabilidade do parágrafo único do art. 754 do CC às
ações regressivas movidas pelas seguradoras Dispositivo
aplicável, unicamente, à ação movida pelo destinatário da
mercadoria em face do transportador Precedentes da
Câmara.
Ação
regressiva
de
ressarcimento

Transporte
internacional de mercadorias
Caso em que ficaram
demonstradas as avarias ocorridas durante o transporte das
mercadorias importadas pela segurada da autora Caso em
que diversas avarias foram descritas nos extratos “Tecanet”
das mercadorias Avarias que foram confirmadas por
vistoria realizada por empresa especializada Elementos
probatórios que são suficientes ao reconhecimento da
responsabilidade objetiva das rés Art. 18 da Convenção
de Montreal e art. 750 do CC.
Ação
regressiva
de
ressarcimento

Transporte
internacional de mercadorias Prejuízo decorrente das
avarias nas mercadorias que foi indenizado pela autora
Autora que se sub-rogou no direito de cobrar em regresso
das rés essa indenização Ressarcimento que, todavia,
deve observar os limites estabelecidos na Convenção de
Montreal
Entendimento consagrado por conta do
julgamento do RE no 636.331/RJ Montante indenizatório
que deve ser apurado em liquidação de sentença Sentença
reformada nesse ponto - Apelos das rés providos em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003 -Voto no
3
1. “Tokio Marine Seguradora S.A.” propôs “ação regressiva
de ressarcimento de danos”, de rito comum, em face de “DHL Global Forwarding”,
“DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” e “Bringer Air Cargo Táxi Aéreo
Ltda.” (fls. 1/55).
Cada uma das rés ofereceu contestação (fls. 215/238,
300/312, 338/358), havendo a autora apresentado réplica (fls. 370/404, 405/475,
476/544).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 697), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação procedente, tendo condenado as rés,
solidariamente, no pagamento da quantia de R$ 3.181,29 (fl. 700), corrigida pelos
índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, “ambos contados desde o desembolso das duas
indenizações que compõem o montante retro, a teor dos artigos 398 e 406 do Código
Civil Brasileiro, artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e Súmulas 43 e 54
do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 700/701).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou as rés no
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados, com amparo no art. 20, § 3o, do CPC de 1973, em 15% sobre o valor da
condenação (fl. 701).
A corré “DHL Global Forwarding” opôs embargos de
declaração (fls. 704/706), os quais foram rejeitados (fls. 707/708).
Inconformadas, as três rés interpuseram apelação (fls.
710/728, 785/800), havendo a autora apresentado contrarrazões aos recursos (fls.
732/784, 804/859).
Os apelos foram redistribuídos ao eminente desembargador
Carlos Alberto Lopes, integrante da 32a Câmara Extraordinária de Direito Privado
(fl. 862).
O mencionado relator, por meio de decisão monocrática
proferida em 10.8.2017, anulou a sentença recorrida, em virtude de não ter sido
decidida a denunciação da lide à corré “Bringer Air Cargo Táxi Aéreo Ltda.”,
requerida pela corré “DHL Global Forwarding” (fl. 361), assim como deferida pelo
juiz da causa (fl. 364), havendo julgado prejudicados os recursos (fls. 863/869).
A corré denunciada “Bringer Air Cargo Táxi Aéreo Ltda.”,
devidamente intimada a tanto (fl. 885), ofereceu contestação à denunciação da lide
(fls. 886/898), havendo a autora e as corrés “DHL Global Forwarding”, “DHL
Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” apresentado réplica (fls. 905/977,
988/989).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 994), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou procedente a ação principal, tendo
condenado as corrés “DHL Global Forwarding”, “DHL Global Forwarding (Brazil)
Logistics Ltda.”, solidariamente, no pagamento de R$ 3.181,29 (fl. 997), corrigida
pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, “ambos contados desde o desembolso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003 -Voto no
4
das duas indenizações que compõem o montante retro, a teor dos artigos 398 e 406
do Código Civil Brasileiro, artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e
Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 997).
O MM. Juiz de origem julgou procedente a denunciação da
lide, tendo reconhecido a responsabilidade da corré denunciada “Bringer Air Cargo
Táxi Aéreo Ltda.” pelas avarias ocorridas nas mercadorias transportadas (fl. 997).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou cada
uma das rés no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fl. 997).
Inconformada, a corré denunciada “Bringer Air Cargo Táxi
Aéreo Ltda.” interpôs, tempestivamente, apelação (fls. 999/1000), aduzindo, em
síntese, que: é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, visto que
ela foi contratada pela corré denunciante “DHL Global Forwarding” e não pela
destinatária final das mercadorias “Dell Computadores do Brasil Ltda.”; houve
decadência do direito da autora, em virtude de não ter ocorrido o protesto dirigido às
transportadoras no prazo de dez dias, nos termos do art. 754, parágrafo único, do
Código Civil; ainda que a responsabilidade pelo transporte seja objetiva, ela se
limita ao trecho transportado; competia à autora a comprovação de que os alegados
danos se deram durante o período em que a carga esteve em seu poder; recebeu a
mercadoria lacrada na área alfandegada de Miami, tendo entregue a mercadoria nas
mesmas condições em que a recebeu; não consta dos “mantras” relativos às
mercadorias qualquer aviso de avaria; os extratos “Tecanet” anexados com a petição
inicial são documentos produzidos depois do desembaraço das mercadorias;
eventual dano ocorreu depois que as mercadorias ficaram armazenadas na
“Infraero”; a autora deveria ter realizado a vistoria em área alfandegada, único
procedimento oficial com vistas a apurar eventuais danos; ao dispensar a vistoria em
área alfandegada, a autora assumiu os riscos pelos eventuais danos que já tivessem
ocorrido; consta do documento anexado à petição inicial que não houve danos nos
equipamentos, mas apenas nas embalagens, que não estão cobertas pelo seguro
contratado pela cliente da autora; caso seja reconhecida a responsabilidade das
transportadoras, deve ser levada em conta, para fins de indenização, a Convenção de
Montreal; não há notícia de eventual crédito dos salvados; a responsabilidade do
transportador é limitada ao valor do conhecimento de transporte, nos termos do art.
750 do Código Civil; não tendo a autora declarado o valor no momento da
contratação do transporte aéreo, não há de se falar em indenização; a ação regressiva
deve ser julgada improcedente (fls. 1001/1014).
O recurso da corré denunciada “Bringer Air Cargo Táxi Aéreo
Ltda.” foi preparado (fls. 1015/1016), tendo sido respondido pela autora (fls.
1044/1109).
Por sua vez, as corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL
Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” interpuseram, tempestivamente,
apelação (fls. 1019/1020), alegando, em resumo, que: a corré “DHL Global
Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” é parte ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda; o transporte foi contratado com a corré denunciante “DHL Global
Forwarding”, na condição de agente de cargas, que, por seu turno, contratou a corré
denunciada “Bringer Air Cargo Táxi Aéreo Ltda.”; a corré denunciada “Bringer Air

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003 -Voto no
5
Cargo Táxi Aéreo Ltda.” é quem deve responder pelos prejuízos ocorridos no
transporte; o agente de cargas não tem nenhuma responsabilidade pelas decisões e
negócios do transportador; verificou-se a decadência do direito da autora, em virtude
de não ter ocorrido o protesto, nos termos do art. 754, parágrafo único, do Código
Civil e do art. 31 da Convenção de Montreal; não ocorreram avarias durante o
transporte; não houve qualquer vistoria na carga; a autora não juntou o “mantra”,
documento emitido após a descarga dos bens do avião transportador; se não houve
dano à mercadoria, mas apenas à embalagem, deve a autora apresentar o laudo de
destruição da mercadoria, sob pena de enriquecimento sem causa; caso seja mantida
a sua responsabilidade, a indenização deve ser limitada, nos termos do art. 17 da Lei
no 9.611/98 e do art. 750 do Código Civil; deve ser observado o limite de
indenização da Convenção de Montreal; a ação deve ser julgada extinta sem
resolução de mérito em relação a elas por ilegitimidade passiva; deve ser
reconhecida a decadência; caso não seja esse o entendimento, a indenização há de
ser reduzida (fls. 1021/1038).
O recurso das corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL
Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” foi preparado (fl. 1039), tendo sido
respondido pela autora (fls. 1112/1185).
É o relatório.
2.
Os
reclamos
manifestados
pelas
rés
comportam
acolhimento em parte.
Explicando:
2.1. Cuida-se de ação regressiva movida pela seguradora
autora em face das rés, agentes de cargas e transportadora aérea de cargas,
objetivando ser ressarcida da quantia total de R$ 3.181,29, correspondente à
indenização paga a sua segurada “Dell Computadores do Brasil Ltda.” em virtude
dos danos ocorridos nas mercadorias importadas por esta (fls. 1/55).
Primeiramente, inviável reconhecer-se a ilegitimidade das
corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics
Ltda.” para figurarem no polo passivo da demanda (fls. 1025/1029).
Embora o transporte em si das mercadorias tenha sido
realizado pela corré denunciada “Bringer Air Cargo Táxi Aéreo Ltda.”, quem a
contratou foram as corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL Global Forwarding
(Brazil) Logistics Ltda.”, na qualidade de agentes de carga (fl. 1025).
Sendo o agente de carga responsável por toda logística do
transporte das mercadorias, indubitável a sua responsabilidade por eventuais danos
ocorridos durante o transporte, juntamente com a transportadora.
Nesse rumo já houve decisões do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Responsabilidade civil - Transporte marítimo - Avaria de
carga
Indenização - Ação regressiva ajuizada por
seguradora.
1. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003 -Voto no
6
nos direitos de seu segurado, podendo formular pretensão de
reembolso em face do causador do dano.
2. O agente de carga é parte legítima e responde,
solidariamente, com o transportador de fato pelo reembolso da
importância despendida para reparação do prejuízo suportado
pelo proprietário da mercadoria avariada, haja vista a falha na
prestação do serviço. Ação procedente. Recurso desprovido”
(Ap no 1012148-28.2019.8.26.0562, de Santos, 21a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em
29.4.2020).
“Contrato de seguro Transporte marítimo - Sentença de
procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.684,48
em virtude de extravio de carga transportada - Irresignação da
ré - Preliminar de cerceamento de defesa - Insubsistência -
Despicienda a produção de outras provas - Possibilidade de
julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc.
I, do CPC - Ré que deve indicar, na contestação, as provas que
pretende produzir, 'ex vi' do que preceitua o art. 336 do CPC -
Ilegitimidade passiva - Insubsistência - Aplicação da teoria da
asserção - Além disso, a ré é agente que atua como
representante legal e desconsolidadora de cargas Precedentes
Decadência - Prazo do art. 754, parágrafo único, do CC, que
se refere ao destinatário da mercadoria, não à seguradora
Precedentes - Responsabilidade objetiva da transportadora -
Obrigação de resultado - Extravio da mercadoria que é fato
incontroverso - Sentença mantida - Recurso desprovido, com
majoração
da
verba
honorária”
(Ap
no
1008021-46.2017.8.26.0100, de São Paulo, 11a Câmara de
Direito
Privado,
v.u.,
Rel.
Des.
MARCO
FÁBIO
MORSELLO, j. em 28.4.2020) (grifo não original).
2.2. Tampouco há de se falar em decadência do direito à
indenização, com fulcro no parágrafo único do art. 754 do Código Civil (fls. 1004,
1030/1031).
O referido dispositivo diz respeito, unicamente, à ação
movida pelo destinatário das mercadorias em face do transportador, sendo
inaplicável às ações regressivas movidas pelas seguradoras.
A esse respeito, já houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação
regressiva
proposta
pela
seguradora
contra
transportadora

Responsabilidade
objetiva

Prazo
decadencial - (Art. 754, Código Civil) - No contrato de
transporte, o prazo decadencial de 10 dias previsto no art. 754,
parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003 -Voto no
7
perda parcial ou avaria da carga, isto é, à denúncia do evento
danoso na relação contratual entre a empresa contratante e a
transportadora contratada - Este prazo (decadencial) não se
confunde nem interfere no direito à indenização pelos
prejuízos causados - Seguradora que, ao pagar a indenização à
empresa segurada, sub-roga-se nos direitos desta contra as
transportadoras (art. 786, CC) - Instituto da decadência que
não se confunde com o da prescrição - Documentos de fls.
44/61 que evidenciam a manifestação do destinatário dos
produtos e da autora, acerca do extravio, dirigida tanto ao
agente de cargas quanto à ré - Transportadora de direito
('Embassy Freight Brasil') que contratou os serviços de
transporte aéreo com a empresa 'American Airlines Inc.' - Para
a seguradora, não se pode cogitar do prazo decadencial de 10
dias (art. 754, parágrafo único, CC), pois o direito à
reclamação sobre a mercadoria transportada é da segurada, e
não da seguradora (que não tem interesse algum em reclamar
das avarias das mercadorias) Recursos desprovidos neste
tópico” (Ap no 1000212-78.2017.8.26.0011, de São Paulo, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA, j. em 20.2.2019).
“Decadência - Ação regressiva proposta por seguradora -
Prazo decadencial de dez dias - Aplicação tão somente à
reclamação entre o proprietário da carga e o respectivo
transportador Afastamento - Recursos improvidos” (Ap no
1010950-23.2015.8.26.0003, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 20.6.2018).
2.3. Por outro lado, ficaram evidenciadas as avarias ocorridas
durante o transporte das mercadorias objeto de importação pela segurada da autora,
constantes dos conhecimentos de transporte aéreo de no 417 11426774 (fl. 8) e de no
417 11426984 (fl. 12).
Consoante se infere dos respectivos extratos “Tecanet”,
sistema informatizado criado pela “Infraero”, no qual são inseridos os dados da
carga assim que ela é recebida no terminal de cargas, as mercadorias apresentaram
as seguintes avarias: “A” Diferença de Peso; “C” Amassado; “E” Quebrado;
“F” Rasgado e “H” Furado (fls. 120, 164, 1098/1099).
Tais avarias foram confirmadas pela empresa “RG Risks” por
meio de vistorias realizadas no Aeroporto Internacional Afonso Pena, as quais foram
acompanhadas por prepostos da transportadora corré (fls. 137, 189).
Apurou a mencionada empresa vistoriadora que a causa mais
provável para as avarias consistiu em “maus tratos durante o transporte aéreo” (fl.
133) e “extravio/subtração durante o transporte aéreo” (fl. 183).
Esses
elementos
probatórios
são
suficientes
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003 -Voto no
8
reconhecimento da responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 18 da
Convenção de Montreal e do art. 750 do Código Civil.
2.4. Também não pairou dúvida de que o prejuízo decorrente
dessas avarias teve de ser indenizado pela seguradora autora, consoante se
depreende dos comprovantes de pagamento anexados aos autos (fls. 146, 200).
Logo, sub-rogou-se a seguradora autora no direito de cobrar
em regresso das rés essa indenização.
Esse ressarcimento, todavia, deve observar o limite
estabelecido na Convenção de Montreal, celebrada em 28.5.1999, que modernizou e
refundiu a Convenção de Varsóvia, assinada em 12.10.1929, aquela incorporada ao
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Federal no 5.910, de 27.9.2006, sendo
inaplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor.
Os dispositivos da aludida convenção aplicam-se à espécie
por conta do julgamento do RE no 636.331-RJ, de relatoria do Min. GILMAR
MENDES, publicado em 25.5.2017, em sede de repercussão geral, no qual se
entendeu que os tratados internacionais, especialmente a Convenção de Montreal,
devem ser aplicados às questões envolvendo transporte aéreo internacional, seja este
de pessoas ou coisas.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilhou essa
orientação nos seguintes recursos:
a) REsp no 1.341.364-SP, registro no 2012/0181875-7, 4a Turma, v.u., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 19.4.2018, DJe de 5.6.2018;
b) EDcl no AgInt no REsp no 1.711.866-SP, registro no 2017/0303149-7, 3a Turma,
v.u., Rel. Min RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 5.6.2018, DJe de
12.6.2018.
Ao mesmo resultado levam os seguintes julgados do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Ação regressiva Sub-rogação - Inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor no extravio de cargas em transporte
internacional - Aplicação da Convenção de Montreal - Apesar
da sub-rogação legal prevista no art. 349, Código Civil, deve
incidir a limitação da indenização prevista no art. 22.3 da
Convenção de Montreal - Novo exame, com base no art.
1.030, II, do CPC/2015 - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”
(Ap
no
0031606-20.2008.8.26.0114, de Campinas, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
6.2.2019).
“Ação regressiva - Transporte aéreo de mercadorias Avarias
- Responsabilidade civil da ré pelo transporte caracterizada -
Autora (seguradora) sub-rogada no direito de sua segurada -
Recurso repetitivo - Ausência de declaração expressa quanto
ao valor da mercadoria no conhecimento de transporte -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003 -Voto no
9
Aplicação da limitação estabelecida pela Convenção de
Montreal art. 22, item 3, Decreto n° 5.910/2006 - Deverão
ainda ser deduzidos do montante devido os valores
correspondentes aos itens desmontados e sucateados,
conforme laudo de vistoria da autora - Sentença reformada -
Ação julgada procedente em parte - Valor da condenação a ser
apurado em sede de liquidação - Recurso provido em parte”
(Ap no 1023267-22.2016.8.26.0002, de São Paulo, 23a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 12.12.2018).
Na hipótese vertente, como apenas parte das mercadorias foi
avariada ou extraviada durante o trajeto aéreo internacional, é aplicável o art. 22,
item 4, c.c. o art. 24, item 1, da Convenção de Montreal.
O montante devido pelas rés à autora deve ser apurado em
liquidação de sentença, com observância ao critério acima mencionado.
Note-se que não há notícia nos autos da existência de salvados
(fl. 1011), motivo pelo qual nada há a ser descontado do valor indenizatório
apurado.
3. Nessas condições, dou provimento parcial às apelações
contrapostas, reformando em parte a sentença impugnada (fls. 991/997), apenas para
determinar que o montante indenizatório seja calculado em regular liquidação de
sentença, com observância ao critério aqui estipulado (vide item 2.4).
Diante da sucumbência mínima experimentada pela autora,
persiste a condenação das rés no pagamento das verbas de sucumbência impostas no
“decisum” (fl. 997).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator